Tribunal: TJMT
Processo: 1020493-66.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020493-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. A. S. D. S. - CPF: 112.759.079-03 (AGRAVANTE), ELIANA SANTANA - CPF: 882.757.609-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ELIANA SANTANA - CPF: 882.757.609-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para o fornecimento do medicamento
Venvanse
®
(
lisdexanfetamina
)
, ausente prova da urgência ou da possibilidade de complicação do quadro clínico da agravante a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Miguel Arcanjo Santana da Silva
, contra decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Jaciara
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
nasceu prematuramente (CID 10 P 07.3) e sofre de déficit de atenção
”, por isso, necessita fazer uso do medicamento
Venvanse
®
(
lisdexanfetamina
)
30mg, por tempo indeterminado.

Assegura que “
considerando que a médica que atende pessoalmente o agravante entendeu pela necessidade e urgência da necessidade de ser o agravante submetido ao tratamento prescrito, deve seu parecer prevalecer sobre o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, já que este foi elaborado por profissionais que sequer tiveram acesso pessoal ao agravante
.”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 109230974).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 111230462).

Não há contrarrazões do Município de Jaciara (Id. 118239499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 121558470), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] ‘
In casu
’, verifica-se que não resta comprovado, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, porquanto, de acordo com o parecer do NAT (Id. 69554322), não há urgência no caso em comento.

Além disso, de acordo com o parecer do NAT, não foram encontrados estudos que justifiquem a incorporação da Lisdexanfetamina no SUS.

Portanto, conclui-se que resta ausente o perigo da demora, sendo incabível a concessão da tutela pleiteada, eis que não preenchidos os seus requisitos.

Logo, o indeferimento da tutela de urgência é a medida escorreita.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ciência ao MPE. [...]
(Id. 109089499 – fls. 52/54).

Miguel Arcanjo Santana da Silva, com sete (7) anos de idade, por apresentar
transtorno de déficit de atenção (CID 10 F90.0)
, requereu a disponibilização do medicamento
Venvanse
®
(
lisdexanfetamina
)
30mg, por tempo indeterminado.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, pois o único documento médico apresentado refere-se à
Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial
que, por sua vez, encontra-se ilegível:

(Id. 109089499 – fls. 25).

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou demonstrada a urgência no uso do medicamento prescrito, além de mencionar que este não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] Conclusão Justificada:
Não favorável
.

Conclusão:
Este medicamento não consta da RENAME
;
Não há estudos com resultados robustos que comprovem a eficácia da medicação

Há evidências científicas?

Resposta: Não.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM (Conselho Federal de Medicina)
?

Resposta:
Não
. [...]. (Id. 109089499 – fls. 50). [sem negrito no original]

É certo que compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança. A propósito, é de se anotar que o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022